Tribunal: TJDFT
Processo: 0702593-65.2019.8.07.0020
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702593-65.2019.8.07.0020 RECORRENTE: ANTONIO RIVAEL DE JESUS FERREIRA RECORRIDO: BANCO PAN S.A DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. REJEITADA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE ATENDIDO. MÉRITO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CÉDULAS DE CRÉDITO BANCÁRIO. INFORMAÇÕES DIVERGENTES. FATOS CONSTITUTIVOS NÃO COMPROVADOS. ÔNUS DA PROVA DO CONSUMIDOR. INVERSÃO INDEFERIDA. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. COBRANÇAS DEVIDAS. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. INEXISTÊNCIA DE DANO. SENTENÇA REFORMADA. 1. Tem-se por atendido o princípio da dialeticidade quando a fundamentação exposta no apelo apresenta insurgência compatível com as razões de decidir do Magistrado. 2. Aplica-se ao caso as normas protetivas do Direito do Consumidor, visto que Autor e Réu se enquadram na definição de consumidor e fornecedor previstas nos arts. 2o e 3o do CDC, respectivamente. O mesmo entendimento está expresso na Súmula 297 do STJ: “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”. 3. A aplicação do CDC, por si só, não enseja a presunção de vulnerabilidade probatória do consumidor perante o fornecedor. A inversão do ônus da prova exige a presença de dois requisitos alternativos no caso concreto: a verossimilhança da alegação ou a hipossuficiência do consumidor. 4. A hipossuficiência prevista no art. 6o, inciso VIII, do CDC deve ser interpretada como a dificuldade de comprovar determinado fundamento, ante as melhores condições do fornecedor de produzir aquela prova. Porém, se ausente a verossimilhança da alegação e se restar demonstrado que o consumidor detém maior facilidade de produzir a prova, não será caso de inversão do ônus probatório. 5. Deve ser mantido o negócio jurídico pactuado entre as partes quando demonstrado que a contratação do empréstimo consignado decorreu da autonomia de vontade do consumidor, que estava ciente das cláusulas contratuais e da autorização de desconto direto em folha de pagamento. 6. Comprovado que o débito mensal no contracheque do Autor foi lícito e compatível com os termos do contrato, não há dano, tampouco direito à repetição de indébito, o que enseja a total improcedência dos pedidos autorais. 7. Apelação conhecida e provida. Preliminar rejeitada. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 489, §1o, inciso IV, do CPC, por negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 6o, inciso VII, 14, §3o, 30 e 31, todos do CDC, ao não permitir a inversão do ônus da prova requerida. Aduz ser dever da instituição financeira exibir os contratos bancários firmados entre as partes, a fim de oportunizar a defesa do hipossuficiente da relação. Em contrarrazões, o banco recorrido pede que as publicações sejam feitas em nome do advogado FELICIANO LYRA MOURA, OAB/PE 21.714 e OAB/DF 43.367. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 489, §1o, inciso IV, do CPC, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, pois “Devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito, e fundamentado corretamente o acórdão recorrido, de modo a esgotar a prestação jurisdicional, não há que se falar em violação do art. 489 do CPC.” (AgInt no AREsp 1518808/SE, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 01/07/2020). Igualmente não deve prosseguir o apelo especial fundado na suposta ofensa aos artigos 6o, inciso VII, 14, §3o, 30 e 31, todos do CDC, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório e contratual constante dos autos, e o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, obstando a admissibilidade do especial à luz dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Por fim, determino que as publicações sejam feitas em nome do advogado FELICIANO LYRA MOURA, OAB/PE 21.714 e OAB/DF 43.367, em relação ao recorrido. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A030